Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. MENOR ORÇAMENTO CONSIDERADO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL. INTEGRIDADE FÍSICA. SAÚDE. COMPENSAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, do CPC, “o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
2. No caso, os elementos de prova juntados aos autos comprovam a dinâmica do acidente, que se deu em razão de ingresso da parte ré em cruzamento sem observância da sinalização “PARE” e do tráfego de veículos que transitavam na via preferencial (art. 44, CTB), de modo que deverá a causadora do evento danoso responder pela reparação dos danos decorrentes do acidente.
3. É válida a utilização de depoimento colhido no Termo Circunstanciado de Ocorrência como elemento de prova, pois o magistrado pode utilizar os elementos informativos colhidos na fase policial para a formação de seu convencimento. A vedação a que se refere o art. 155 do CPP versa somente quanto a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase investigatória, o que não ocorre na hipótese.
4. A ausência de perícia no local do acidente não enseja prejuízo para as partes, se da análise dos demais elementos de prova colhidos sob contraditório e ampla defesa é possível constatar a dinâmica do acidente e o agente causador, como ocorreu na situação em análise.
5. Dano material. A juntada da tabela FIPE, desacompanhada de elementos de prova contundentes quanto a extensão do dano, não é capaz de afastar a validade dos orçamentos apresentados. 5.1 A quantidade de orçamentos apresentados para conserto da motocicleta é irrelevante se o juízo reconheceu como devido o orçamento de menor valor.
6. Dano estético. Ainda que não se possa afirmar que o acidente teria causado sorriso assimétrico na vítima, é certo que ocasionou lesão corporal à primeira autora, conforme confirmado em prova pericial, o que evidencia a existência do alegado dano estético, ainda que em menor proporção ao pedido formulado na inicial.
7. Dano moral. O dano moral é aquele que afeta os atributos da personalidade, compreendendo a vida, a saúde, a honra, o nome e a imagem, além de decorrer de sofrimento físico ou psicológico decorrente do ilícito. 7.1 A ocorrência de lesão corporal na boca, escoriações pelo corpo, luxação de dedo, bem como o afastamento do trabalho por 14 (catorze) dias comprovados nos autos, demonstram a ofensa a integridade física da vítima a impor-lhe sofrimentos psicológicos que vão além do mero dissabor, de maneira que, concretamente, resta configurado o dano moral passível de compensação. 7.2 Quantum indenizatório fixado nesta instância com o escopo de satisfazer as funções compensatória, preventiva e punitiva da condenação, sem, ao mesmo tempo, caracterizar enriquecimento sem causa das lesadas.
8. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido e recurso das autoras provido.